Tribunal: TJDFT
Processo: 0733825-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. REDE CREDENCIADA ADEQUADA. DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. CLÍNICA PARTICULAR. CUSTEIO OBRIGATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para determinar o custeio do tratamento ao autor em clínica de sua indicação, por ausência de rede credenciada em seu domicílio, resolvendo o mérito, e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em analisar a obrigatoriedade de o plano de saúde autorizar e custear a terapia indicada para tratamento completo para TEA (Transtorno do Espectro Autista), pelo método ABA, ao autor/apelado, em clínica particular de indicação deste, ante a alegação de impossibilidade de livre escolha por parte do beneficiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O negócio jurídico celebrado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor.
4. Não há nos autos elementos que demonstrem, de forma concreta, a existência de prestadores aptos, próximos à residência do autor, capazes de ofertar o tratamento prescrito de forma contínua e adequada.
5. A operadora deve assegurar que o tratamento seja não apenas oferecido, mas também exequível do ponto de vista logístico e clínico.
6. Diante da omissão da operadora em comprovar a suficiência de suas redes credenciadas e da certeza quanto à imprescindibilidade do tratamento de forma adequada e acessível ao beneficiário, tem-se por legítima a pretensão de custeio do tratamento junto à clínica particular indicada pelo apelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 6o; CC/2002, art. 421; RN ANS no 566/2022, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1987331, 0706087-07.2024.8.07.0005, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.